Tribunal: TJSP
Processo: 1003353-90.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Bens móveis - Portas de madeira – Compra e venda - Ação de restituição de valores com pleito cumulado de indenização por danos materiais e morais - Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de empresa vendedora – Sentença de procedência – Manutenção do julgado - Cabimento – Portas que apresentaram vícios, depois de montadas – Produtos que, mesmo depois de trocados, continuaram a

Ementa:
Bens móveis - Portas de madeira – Compra e venda - Ação de restituição de valores com pleito cumulado de indenização por danos materiais e morais - Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de empresa vendedora – Sentença de procedência – Manutenção do julgado - Cabimento – Portas que apresentaram vícios, depois de montadas – Produtos que, mesmo depois de trocados, continuaram a apresentar problemas - Dano moral evidenciado – Existência do dever de indenizar.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003353-90.2016.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante
CONSTRUDECOR S/A, é apelado LUIZ CARLOS MANÇANO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.109
Apelação no 1003353-90.2016.8.26.0286
Comarca: Itu
Juízo de origem: 1a. Vara Cível
Apelante: Construdecor S/A
Apelado: Luiz Carlos Mançano
Classificação: Bens móveis Indenização
t
EMENTA: Bens móveis - Portas de madeira Compra
e venda - Ação de restituição de valores com pleito
cumulado de indenização por danos materiais e morais
- Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de
empresa vendedora
Sentença de procedência

Manutenção do julgado - Cabimento
Portas que
apresentaram vícios, depois de montadas Produtos
que, mesmo depois de trocados, continuaram a
apresentar problemas - Dano moral evidenciado

Existência do dever de indenizar.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação de restituição de valores com pleito cumulado de
indenização por danos materiais e morais, fundada em contrato
de compra e venda de bens móveis, proposta por Luiz Carlos
Mançano em face de “Construdecor S/A”, onde proferida
sentença que julgou procedente a pretensão deduzida para
condenar a ré a pagar a quantia de R$ 3.368,00, corrigida
monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros
legais de mora contados da citação, mais R$ 3.000,00 a título de
danos morais, com incidência de correção monetária e de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
legais de mora desde o arbitramento, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação - fls. 253/257.
Aduz a empresa ré que o julgado carece de parcial
reforma sob alegação, em apertada síntese, de que inexistiram
prejuízos morais, eis que o fato pode ser caracterizado como
mero
aborrecimento
do
cotidiano
não
indenizável.
Subsidiariamente, roga pela redução do quantum indenizatório
fls. 261/271.
Após contrarrazões às fls. 274/276, vieram os
autos conclusos a este relator.
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que o autor,
em 30 de agosto de 2014, adquiriu junto à empresa ré três
conjuntos de portas mas, no mês de outubro seguinte, notou que
o produto apresentava vício, ao que informou a vendedora, via
correspondência eletrônica, sendo que, posteriormente, realizou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
reclamação junto ao PROCON.
Referiu que a empresa ré efetuou a troca das
portas, mas os batentes não foram substituídos e, em assim
sendo, o vício não foi sanado, de modo que o uso do produto
ficou comprometido.
Sustentou que, ademais, ajuizara ação perante o
Juizado Especial Cível, a qual foi julgada extinta (art. 51, II, da
Lei 9.099/95), razão pela qual pretendeu, neste feito, a restituição
integral do valor pago pelos produtos e indenização por danos
morais e materiais.
Sem necessidade de maiores comentários, tenho
que o digno Juízo da causa deu correto solucionamento de
procedência à lide.
Restou demonstrado, pela prova pericial, o vício
de qualidade existente nos produtos comercializados
fls.
238/239.
Considerando tratar-se de relação de consumo,
com aplicação do princípio da inversão do ônus da prova, e uma
vez inexistente qualquer demonstração no sentido de que os
problemas foram solucionados, autorizado estava o consumidor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
exigir a devolução do dinheiro, a substituição do produto ou o
abatimento proporcional do preço.
Na hipótese, optou pela devolução da quantia
paga, a teor do disposto no art. 18, § 1o, II, do Estatuto
consumerista, bem como formulou pedido de indenização por
danos materiais, os quais foram corretamente acolhidos.
O dano moral, por sua vez, está evidenciado pelas
circunstâncias apontadas, diante dos inúmeros transtornos
experimentados pelo autor, que tentou por mais de uma vez
resolver o problema no âmbito extrajudicial, mas não houve
eficaz solução por parte da ré.
Resta patente a necessidade de se compensar a
frustração e a quebra de expectativa, mormente porque o autor se
viu desamparado pela ré ante o evidente vício de qualidade do
produto adquirido, tendo que se socorrer do Poder Judiciário, o
que enseja a reparação moral.
No que concerne à sua quantificação, o
arbitramento deve ser proporcional à gravidade do dano e ao
constrangimento
sofrido
pelo
ofendido,
levando-se
em
consideração as condições socioeconômicas das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Por tais critérios, tenho que a quantia definida no
bojo da sentença se apresenta razoável e proporcional para
compensar o dano, bem como desestimular a repetição da
conduta ilícita.
Por derradeiro, em observância ao art. 85, § 11,
do mesmo diploma legal, majoro a verba honorária advocatícia
de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica